Tribunal: TJSP
Processo: 1009473-82.2016.8.26.0664
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR COBRANÇA INDEVIDA C/C DANOS MORAIS – ANTECIPAÇÃO DE RECEBÍVEIS - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DO RÉU
- Pedido de improcedência da ação – Não acolhimento – Conforme apurado em perícia contábil, o banco réu efetuou a cobrança indevida de R$ 28.922,32 na conta corrente da autora – Dever de restituição do valor cobrado indevidamente – Sentença mantida nessa

Ementa:

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR COBRANÇA INDEVIDA C/C DANOS MORAIS – ANTECIPAÇÃO DE RECEBÍVEIS - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DO RÉU
- Pedido de improcedência da ação – Não acolhimento – Conforme apurado em perícia contábil, o banco réu efetuou a cobrança indevida de R$ 28.922,32 na conta corrente da autora – Dever de restituição do valor cobrado indevidamente – Sentença mantida nessa parte.
- Pedido de afastamento da restituição em dobro (art. 42, par. único, do CDC – Acolhimento – Impossibilidade de aplicação do CDC, pois a pessoa jurídica tomadora de crédito não é destinatária final de bem ou serviço – Inexistência de relação de consumo – Determinação de restituição simples do valor cobrado indevidamente – Sentença reformada nessa parte.
- Pedido de afastamento da indenização por dano moral – Cobrança em duplicidade - Circunstância que não configura hipótese geradora de dano moral indenizável - Ausência de inscrição do nome da autora em cadastros de proteção ao crédito ou eventual protesto – Mero aborrecimento – Condenação afastada – Sentença reformada nessa parte.

Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000192641
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009473-82.2016.8.26.0664, da Comarca de Votuporanga, em que é apelante BANCO
BRADESCO S/A, é apelado M S LEAL CONFECÇOES - ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento
parcial ao recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) e WALTER FONSECA.
São Paulo, 16 de março de 2020.
MARINO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009473-82.2016.8.26.0664 -Voto no 30140
2
Apelação Cível no 1009473-82.2016.8.26.0664
Apelante: Banco Bradesco S/A
Apelada: M S Leal Confecções - ME (Justiça Gratuita)
Juiz: Sergio Martins Barbatto Júnior
Comarca: Votuporanga 4a Vara Cível
Voto 30140
AÇÃO
DE
INDENIZAÇÃO
POR
COBRANÇA
INDEVIDA C/C DANOS MORAIS
ANTECIPAÇÃO
DE RECEBÍVEIS - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA
APELAÇÃO DO RÉU
- Pedido de improcedência da ação Não acolhimento
Conforme apurado em perícia contábil, o banco réu
efetuou a cobrança indevida de R$ 28.922,32 na conta
corrente da autora
Dever de restituição do valor
cobrado indevidamente
Sentença mantida nessa
parte.
- Pedido de afastamento da restituição em dobro (art.
42,
par.
único,
do
CDC

Acolhimento

Impossibilidade de aplicação do CDC, pois a pessoa
jurídica tomadora de crédito não é destinatária final de
bem ou serviço Inexistência de relação de consumo
Determinação de restituição simples do valor cobrado
indevidamente Sentença reformada nessa parte.
- Pedido de afastamento da indenização por dano
moral Cobrança em duplicidade - Circunstância que
não configura hipótese geradora de dano moral
indenizável - Ausência de inscrição do nome da autora
em cadastros de proteção ao crédito ou eventual
protesto Mero aborrecimento Condenação afastada
Sentença reformada nessa parte.
Recurso parcialmente provido.
Trata-se de apelação de sentença (fls.
676/681) que julgou procedente a “ação de indenização por cobrança

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009473-82.2016.8.26.0664 -Voto no 30140
3
indevida cumulada com danos morais”1, ajuizada por M S Leal
Confecções ME em face de Banco Bradesco S/A, para condenar
o réu: (i) à repetição de R$ 57.844,64 à autora (repetição em dobro),
que deve ser corrigido pela tabela prática do TJSP e acrescido de
juros moratórios de 1% ao mês da propositura da ação (marco limite
de atualização do débito pelo perito); (ii) ao pagamento de R$
5.000,00 (cinco mil reais) à autora a título de indenização por danos
morais, que deve ser corrigido pela tabela prática do TJSP da data da
sentença e acrescido de juros moratórios de 1% ao mês da citação.
O réu foi condenado ao pagamento das
custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10%
sobre o valor da condenação.
Na petição inicial, a autora afirma que é
empresa do ramo de vestuário e firmou com o réu um contrato de
antecipação de recebíveis das compras pagas por meio de cartão de
crédito. A partir de setembro de 2014, a autora notou diferenças nos
descontos efetuados pelo réu, e tomou conhecimento da existência de
uma “conta espelho”, de no 193-7, da mesma agência de sua conta
corrente. Apesar de ter solicitado informações aos banco, inclusive
por meio de notificação extrajudicial, seu pedido não foi atendido.
Então, a autora contratou um contador, que efetuou uma análise
financeira, concluindo que o réu cobrou da autora valores em
duplicidade no período de novembro de 2014 a março de 2015,
totalizando a quantia de R$ 17.119,08 (dezessete mil, cento e
dezenove reais e oito centavos).
1 Valor da causa: R$ 43.038,16, em agosto de 2015. Sentença disponibilizada no DJE em
31.10.2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009473-82.2016.8.26.0664 -Voto no 30140
4
Em virtude dos fatos narrados, a autora
requer: a) a exibição dos contratos de abertura de conta corrente no
79.061-3 e 193-7, da agência 0025, e os respectivos extratos desde a
abertura; b) a realização de perícia contábil; c) a repetição em dobro
dos valores descontados em duplicidade; d) a condenação do réu ao
pagamento de indenização por danos morais.
Na contestação, o réu afirma que não há
que se falar em “conta espelho”, desconhecida da autora. Na verdade,
a autora firmou em 28.08.2013 um contrato de abertura de conta de
depósitos
conta garantia vinculada ORPAGs, de no 193-7. O
desconto em duplicidade nas contas da autora decorre do fato de que
houve a antecipação de recebíveis também em duplicidade, realizada
pelo banco e pelas administradoras de cartão de crédito (VISA e
Mastercard), e que tal fato pode ser elucidado com a expedição de
ofício às administradoras de cartão citadas. O réu juntou aos autos o
contrato de abertura da conta garantida no 193-7 e extratos da conta
corrente no 79.061-3 dos meses de setembro, outubro e novembro.
A autora apresentou réplica.
Sobreveio a sentença de improcedência
da ação.
A autora apelou alegando a ocorrência
de cerceamento de defesa. A r. sentença foi anulada pelo Acórdão de
fls. 310/314, que determinou a instrução probatória, notadamente com
a realização de prova pericial contábil.
Os autos retornaram à vara de origem.
O réu exibiu documentos e foi realizada perícia contábil.
Sobreveio a r. sentença de procedência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009473-82.2016.8.26.0664 -Voto no 30140
5
da ação.
Nas razões de apelação, o réu afirma
que o perito judicial equivocou-se em suas conclusões, pois não
houve lançamentos em duplicidade. O banco apenas cumpriu
cláusulas constantes do acordo comercial convencionado entre as
partes que permitem lançamentos a débito dos valores das
antecipações em qualquer conta corrente mantida pela autora junto ao
réu, mesmo que esta não tenha recebido o lançamento a crédito do
valor correspondente. Por isso, o réu requer a improcedência da ação.
Se esse não for o entendimento, requer que a repetição do indébito
seja de forma simples, porque não se aplica ao caso o Código de
Defesa do Consumidor. Por fim, requer o afastamento da indenização
por danos morais.
Recurso respondido.
É o relatório.
O perito judicial concluiu que o banco
réu efetuou a cobrança indevida de R$ 28.922,32 (vinte e oito mil,
novecentos e vinte e dois reais e trinta e dois centavos) na conta
corrente da autora.
Nada há nos autos que possa afastar as
conclusões do perito, que analisou os contratos e extratos bancários
juntados aos autos.
Assim, é de rigor o reconhecimento da
cobrança indevida efetuada pelo réu, e a sua condenação à
restituição desse valor, mas de forma simples.
Isso porque não é o caso de aplicação
do Código de Defesa do Consumidor, pois, consoante o artigo 2° da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009473-82.2016.8.26.0664 -Voto no 30140
6
Lei 8.078/90, consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire
ou utiliza produto ou serviço como destinatário final, sendo certo que a
tomadora do crédito não é destinatária final do dinheiro emprestado
pelo banco, que é utilizado para o incremento de sua atividade. Trata-
se de relação de insumo e não de consumo. Confira-se a seguinte
decisão desta C. Câmara em caso análogo: AP 0033854-
96.2011.8.26.0196, Rel. Gilberto dos Santos, j. 16.08.2012.
Sendo inaplicável ao caso o Código de
Defesa do Consumidor, é indevida a restituição em dobro fundada no
artigo 42, parágrafo único, do referido diploma legal.
Além disso, não é o caso de condenar o
réu ao pagamento de indenização por danos morais.
Não se comprovou, no caso, que houve
prejuízo à honra ou à imagem da autora ou que esta sofreu óbice ao
exercício de sua atividade empresária, pois não houve inscrição de
seu nome em órgãos de proteção ao crédito ou eventual protesto, que
poderia ensejar reparação civil.
Na verdade, trata-se de um mero
aborrecimento que, por vezes, se apresenta em relações comerciais,
mas é, de fato, insuficiente para margear condenação a este título,
sob pena de se tornar um precedente capaz de acobertar
enriquecimento ilícito, nas mais diversas aflições vividas no dia-a-dia.
Portanto, incabível a concessão da
verba indenizatória como pretendido pela autora.
Assim, o réu deverá efetuar a restituição
simples do valor apurado pelo perito, de R$ 28.922,32, com correção
monetária pela Tabela Prática do TJSP desde o ajuizamento da ação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009473-82.2016.8.26.0664 -Voto no 30140
7
(marco limite de atualização do débito pelo perito), e com juros
moratórios de 1% ao mês a partir da citação.
Posto isso, dá-se parcial provimento ao
recurso para julgar a ação parcialmente procedente, nos termos
acima expostos.
Em razão da sucumbência recíproca,
cada parte arcará com metade das custas e das despesas
processuais, bem como com os honorários advocatícios do patrono
da parte adversa, fixados em 15% do valor da condenação,
observada a gratuidade de justiça concedida à autora.
MARINO NETO
Relator